Tribunal: TJES
Processo: 5005980-45.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005980-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: MARUZA PINHEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL N° 5005980-45.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)

RECORRIDO:
MARUZA PINHEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA MUNICIPAL (SAAE). QUEDA DE POSTE PERTENCENTE À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. ALEGAÇÃO DE CHUVA/FATO DE TERCEIRO AFASTADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESPECÍFICA (NEGLIGÊNCIA). FALHA NO DEVER DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO. ESTRUTURA PRECARIA NO LOCAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CORRETAMENTE ARBITRADOS E MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE),
Recorrente, em face da Sentença (ID 17328665) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARUZA PINHEIRO DOS SANTOS
, Recorrido, em Ação de Reparação de Danos.

A ação foi ajuizada em virtude da queda de um poste de ferro pertencente à estação de tratamento de esgoto do Recorrente sobre o veículo do Recorrido, que estava estacionado em via pública.

O Juízo sentenciante reconheceu a responsabilidade do SAAE por omissão no dever de manutenção e sinalização, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro. O Recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 8.060,00 a título de danos materiais, R$ 272,50 por despesas de deslocamento e R$ 8.000,00 por danos morais.

O Recorrente busca a reforma integral da decisão, alegando culpa exclusiva de terceiro (chuvas e queda de árvore) para excluir a responsabilidade, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

É o breve relatório.

VOTO

DA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA

A Sentença proferida pelo Juízo (ID 17328665) deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A decisão recorrida agiu com acerto, ao analisar minuciosamente as provas produzidas, em especial o depoimento da testemunha, que confirmou os problemas estruturais preexistentes no local e a omissão do Recorrente em promover a manutenção e sinalização adequadas.

O Juízo sentenciante enfrentou corretamente todas as questões de fato e de direito, afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro (queda da árvore) e estabelecendo o
nexo de causalidade
entre a negligência do Recorrente (SAAE) e o evento danoso (queda do poste sobre o veículo do Recorrido).

O primeiro aspecto a ser ressaltado é que o dano ao patrimônio do Recorrido é
INCONTROVERSO
nos autos. A dinâmica do acidente com a queda de um poste localizado na estação de tratamento de esgoto do SAAE sobre o veículo estacionado ao meu ver está cabalmente demonstrada.

O cerne da controvérsia reside na exclusão da responsabilidade, tese que foi corretamente afastada pelo Juízo Sentenciante. A Recorrente (SAAE), na qualidade de autarquia municipal prestadora de serviço público, possui responsabilidade que se estabelece, no mínimo, pela culpa por omissão específica (negligência), como bem demonstrou a sentença.

Neste ponto, a prova dos autos, notadamente o depoimento da testemunha, é irrefutável ao confirmar que o local já apresentava problemas estruturais antes do acidente, configurando a falha do serviço.

Em consonância com o entendimento acertado do Juízo sentenciante, a exclusão da responsabilidade pela Recorrente, seja ela objetiva (Art. 37, § 6º, da CF/88) ou subjetiva por omissão, não restou demonstrada:

“Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, mas sim, de omissão de manutenção adequada do imóvel e de correta sinalização da localidade.

Diante de tais fatos, comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do requerido, pois não realizou a devida manutenção do local, além de deixar de promover a correta sinalização preventiva, ocasionando o evento danoso, que foi a queda do poste sobre o veículo do autor.

Ademais, não foram produzidas provas robustas para demonstrar que a queda da árvore sobre a fiação foi determinante para que o poste caísse, mesmo que o local estivesse estruturalmente em bom estado.”

Da mesma forma, a quantificação dos danos materiais e morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
utilizando o orçamento de menor valor não impugnado
e arbitrando os danos morais em patamar pedagógico, dada a reincidência do Recorrente em causas semelhantes, não havendo, portanto,
nada a ser alterado na sentença proferida pelo Juízo sentenciante
.

Neste ponto, merece destaque a seguinte fundamentação da Sentença, que resume o acerto da decisão:

“Com relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também deve prosperar, diante do longo tempo sem utilização do veículo, o que gera raiva, frustração e indignação.

Ademais, o autor foi forçado a buscar o judiciário para solucionar problema que não deu causa, tendo tentado solução na via administrativa, sem êxito, o que configura perda de tempo útil, que também gera dano moral, fatos que não podem ser considerado mero aborrecimento.

Definida a existência do dano, deve ser apurado o quantum a ser fixado a título de indenização, devendo ocorrer a observância de critérios de razoabilidade, objetivando reparar o dano sofrido, contudo, buscando evitar o empobrecimento desnecessário de quem paga e o enriquecimento sem causa de quem recebe.

O requerido é reincidente em causas semelhantes, devendo a condenação, portanto, servir de medida pedagógica para se evitar casos como o presente.”

A Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, devendo ser integralmente mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, que dispõe:

Enunciado 11 TJES:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17328665) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)